Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718764-58.2023.8.07.0020 RECORRENTE: DUMONT ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - ME RECORRIDO: PREFEITURA COMUNITÁRIA DA CHÁCARA N. 154-2 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REGULARMENTE CONSTITUÍDA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ANUÊNCIA COM A MEDIDA. DESNECESSIDADE. ADESÃO AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE, SOCIEDADE, ETICIDADE, PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ETC. TEMA No 882 DO STJ. TEMA no 492 DO STF. DISTINGUISHING. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Condomínio de Fato, ou Condomínio Irregular pode ser equiparado a um Condomínio Edilício, que é aquele regulamentado pela Lei no 4.591/1964, para fins de instituição e de cobrança de taxa de manutenção de seus moradores, notadamente diante da regra insculpida no art. 1.358-A, § 2o, do CC/2002. 2. Não se pode admitir, pois, que determinado “proprietário”, “possuidor”, cessionário de direitos de unidade autônoma, integrante de um determinado Condomínio Irregular, possa se beneficiar inapropriadamente de toda infraestrutura e de toda comodidade penosamente implementada pela maioria de proprietários, possuidores, e cessionários, em situação semelhante à dele, sem ter de arcar com a prestação pecuniária adequada, sob pena de desatendimento aos princípios da justiça e da solidariedade social - elencados como metas fundamentais da RFB – art. 3o, I, CF/88 -, da socialidade, da eticidade, da proibição do enriquecimento sem causa, etc., notadamente quando tenha adquirido Lote após a constituição da associação de moradores, estando esta apropriadamente registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (RCPJ) da sede da entidade. 3. Mesmo que a parte ré, ora recorrida, seja proprietária de 2 (duas) unidades autônomas de uso comercial, situadas dentro do Condomínio de Fato - Condomínio Irregular, com fachada e acesso de frente rua, não poderia, de qualquer modo, se eximir da obrigação de quitar Taxas Condominiais, porque instituída, igualmente, a todos os condôminos, independente do uso (residencial ou comercial), com amparo no Estatuto Social da Prefeitura, no intuito de gerir e custear melhorias das áreas de uso comum. 4. Tratando-se de condomínio de fato - irregular, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos direitos sobre unidades situadas dentro dos limites do mesmo. Por conseguinte, mostra-se desnecessária filiação expressa do proprietário ou possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de manutenção das despesas comuns, ainda que delas não usufrua diretamente, bastando, oferta, a disponibilidade e a incrementação do local. 5. Não é o caso de aplicação imediata do Tema no 882, do STJ, nem, tampouco, do Tema no 492, do STF, posto que aqueles tratam sobre Loteamento Fechado, ao passo que, este trata sobre Condomínio de Fato, Condomínio Irregular, Parcelamento Irregular, muito comum no âmbito do Distrito Federal. 6. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO. A parte recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, aduzindo que as taxas de manutenção, criadas por associações de moradores, não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram. Sustenta que a desfiliação da associação é um direito potestativo do associado, razão pela qual se revela desnecessária a realização de assembleia para efetivar o seu desligamento. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, inscrita na OAB/DF sob no 65.261 e JÉSSICA DA SILVA ALVES, inscrita na OAB/DF sob no 55.847. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque não se mostra possível sua apreciação, tendo em vista que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003